Tribunal: TCU
Processo: 030.069/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apuração de débito remanescente em contrato, cujo objeto foi a prestação de serviços de fornecimento de cais e apoio logístico para a plataforma P-X, devido à suposta celebração irregular de termos aditivos. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 1800/2018-TCU-Plenário com o objetivo de apurar débito residual no Contrato 2050.0007001.04.2, que foi assinado em 30/8/2004 entre a Petrobras e a empresa Angraporto Offshore Logística Ltda., visando a prestação de serviços de fornecimento de cais e apoio logístico para a plataforma P-X, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a empresa Angraporto Offshore Logística Ltda, nos termos do § 3o do art. 12 da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas dos Srs. Carlos Heleno Netto Barbosa (XXX.696.176-XX) e Carlos Roberto Velasco (XXX.558.736-XX); 9.3. excluir a empresa Angraporto Offshore Logística Ltda. (05.751.192/0001-91) e o Sr. Mauro Luiz Soares Zamprogno (XXX.770.497-XX) do rol de responsáveis deste processo.